Tribunal: STF
Processo: AI 820495
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. 1. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985 RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. ADICIONAL DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 55/1992. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.